Tribunal: TJMT
Processo: 1024172-40.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024172-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONAS MANOEL DE SOUZA - CPF: 452.769.861-34 (AGRAVANTE), Juizo da Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres (AGRAVADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024172-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JONAS MANOEL DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE – DETRAÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

As medidas cautelares diversas da prisão que não importem em privação da liberdade do réu não devem ser computadas para fim de detração penal. Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo [Tema 1155].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024172-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JONAS MANOEL DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal manejado por JONAS MANOEL DE SOUZA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres no PEP nº 2000009-23.2020.8.11.0008, que indeferiu o pedido de detração do período em que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, entre 05/10/2012 e 13/06/2019.

Sustenta que faz jus ao benefício almejado, que deve ser reconhecido para fins de detração penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024172-40.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JONAS MANOEL DE SOUZA almeja seja computado, para fins de detração penal, o período de
05/10/2012
até
13/06/2019
, quando cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, fixadas no
HC n. 106512/2012
, o que foi indeferido pelo juízo singular.

Referida ação mandamental impôs a JONAS as seguintes medidas cautelares, fixadas no voto do Relator, acompanhado à unanimidade:

“[...] Sendo assim,
substituo a prisão preventiva
pela
obrigação de não manter contato direto ou indireto com o adolescente Anderson da Luz Machado
, e,
decreto a suspensão do exercício da função pública
, além do
pagamento de fiança
que fixo, pelas razões acima expostas, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais. [...]”.

Com a edição da Lei n. 12.403/2011, o processo penal brasileiro ampliou as medidas cautelares distintas da prisão, superando a bipolaridade cautelar até então vigente, segundo a qual só haveria duas opções ao agente: ou ele respondia ao processo com total privação de sua liberdade (custódia cautelar), ou lhe era concedida a liberdade provisória.

Assim, o art. 319 do CPP passou a elencar 9 [nove] espécies de medidas coercitivas de natureza cautelar, as quais restringem, em menor ou maior grau, a liberdade de locomoção do acusado, que podem ser aplicadas, de forma isolada ou cumulativa, em ambas as fases da persecução penal.

Logo, a escolha da modalidade de medida assecuratória diversa da prisão deve ser feita à luz do princípio da proporcionalidade, já que existe uma escala de restrição ao direito de ir e vir nesse leque de medidas, porém sem confundi-las com a prisão provisória.

De fato, de acordo com o disposto no art. 42 do CP, apenas o tempo da prisão provisória, da prisão administrativa, e da internação, garantem a aplicação do instituto da detração penal. Confira-se:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Aliás, a Corte Cidadã, até pouco tempo atrás, comungava da compreensão de que
“não é possível a detração, na pena privativa de liberdade, do tempo em que o Réu foi submetido a medida cautelar diversa da prisão, em razão da ausência de previsão legal”
[AgRg no AREsp 1406675/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019].

No entanto, após alguns precedentes em sentido divergente, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a matéria à sistemática dos
recursos repetitivos
, firmando, recentemente, a seguinte tese:

“1) O período de
recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga
, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança
, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2) O
monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares
, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3)
As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena
. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.” [Tema 1155 – Relator Ministro JOEL PACIORNIK, julgado em 23/11/2022, publicado no DJE em 28/11/2022].

Portanto, não é qualquer medida cautelar que autoriza a detração penal, mas apenas e tão somente aquelas em que o agravante tem sua liberdade privada, como no caso do recolhimento noturno e nos dias de folga.

A simples leitura das medidas cautelares impostas é suficiente para concluir que nenhuma delas privou a liberdade do agravante.

Nesse particular, registro que todos os precedentes trazidos pela defesa técnica do agravante em suas razões recursais fazem expressa menção a recolhimento noturno para autorizar a detração da pena privativa de liberdade, não se amoldando à situação
sub oculis
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal aviado por JONAS MANOEL DE SOUZA, mantendo intocada a decisão que indeferiu a detração do período em que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023